Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-70.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701589-70.2017.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: NASSIF GUIMARAES ALI, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação de decisão no RE 1010606, Tema 786, o qual foi fixada a seguinte tese: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". Prazo comum: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal